Tribunal: STF
Processo: ARE 1386194
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. VAGAS. ENSINO FUNDAMENTAL. COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 e 454 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito de a Recorrida poder concorrer a uma das vagas destinadas ao 1º ano do ensino médio no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, a orientação firmada na ADPF 292. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.